Tribunal: TJDFT
Processo: 0730667-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEPÓSITO DE QUANTIA LEVANTADA EM OUTRO PROCESSO POR PREPOSTA DO EXECUTADO. ILEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Nada a prover em sede de embargos de declaração.
3. Por outro lado, igualmente insubsistente a alegação do embargado em contrarrazões no sentido de condenação do embargante por litigância de má-fé, que não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que ainda não se evidencia da interposição do recurso. No entanto, eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque levará a conclusão positiva de ânimo de procrastinação do feito (art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.